Tribunal: CARF
Processo: 11080.729908/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729908/2016-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.844 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
ROGERIO FIGUEIREDO LUCIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729908/2016-48
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.844 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729908/2016-48

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 73 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 58 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 04/09, relativo ao ano-calendário de
2013, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total
de R$ 13.672,79, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 06/07.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas:
Glosa das despesas médicas ora relacionadas, por falta de comprovação, apesar de
intimado a comprovar a efetividade destes dispêndios.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 14/11/2016 (AR às fls. 22),
o(a) interessado(a) apresentou impugnação total em 24/11/2016 (fls. 02/03), alegando a
improcedência da autuação.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, conforme
determinação contida na Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/12/2017 (e-fl. 70), o sujeito
passivo interpôs, em 18/01/2018 (e-fls. 73), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese: a tempestividade do recurso voluntário; a
nulidade do lançamento por falta de fundamento e por vício de motivação; a boa fé; que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.844 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729908/2016-48

despesas médicas, mesmo pagas em espécie (prestação dos serviços e seu efetivo pagamento).
Indica Jurisprudência e Doutrina.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no montante
de R$24.048,00.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
A defesa alega nulidade do lançamento em virtude de falta de fundamento e por
vício de motivação. Nesse aspecto, cabe ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e
60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio.
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
do artigo acima transcrito. Com efeito, não há motivos para a nulidade da Notificação, pois
antes do lançamento a autoridade fiscal intimou o contribuinte a comprovar as deduções
questionadas e, após efetuado o lançamento, foi-lhe concedido o prazo de trinta dias para
apresentação de defesa. O procedimento fiscal instaurou-se contra o Impugnante, e não em face
dos profissionais contratados. Assim, o ônus de provar o direito às deduções é de quem as
aproveita.
Pode-se observar também que a Notificação contém, de modo claro, a descrição
dos fatos e o enquadramento legal da infração atribuída ao interessado, ressaltando-se, ainda, que
ele demonstrou entender perfeitamente a imputação que lhe foi feita e dela se defendeu, embora
sem apresentação de provas convincentes, como se verá mais adiante.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.844 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729908/2016-48

Portanto, não assiste razão ao impugnante quanto à alegação de nulidade por
cerceamento do direito de defesa como também não se configurou nenhum vício formal ou
material no lançamento.
E a atividade da Aditoria é plenamente vinculada à determinação legal, como
pode ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art. 142, §
único, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Impende esclarecer que, durante a fase de investigação fiscal, ou seja, durante o
procedimento de fiscalização é inaplicável o princípio do contraditório. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa são cânones constitucionais que se aplicam tão-somente ao
processo judicial ou administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal, pois tal
procedimento de colheita de provas é inquisitório.
E no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à
legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou responsável, e
desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse sentido, cite-se o
Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações, determina em seu
artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.844 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729908/2016-48

Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 07) e Termo de Intimação n. 146/2016 (e-fl.49).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Eventuais Declarações, fornecidas por profissionais, no intuito de ratificar as
deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos particulares e, como tal, não
comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o ônus de
provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações presumem-se verdadeiras apenas
em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas
contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele consignadas, não em relação a
terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de
cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador
dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.844 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729908/2016-48

Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$24.048,00.
Complemente-se indicando que a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário já está claramente prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional, em seus
incisos I a VI, que envolvem a situação pretendida pelo contribuinte, especificamente em seu
inciso III.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 97
DF CARF MF
Original